Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO. ALEGADA ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO LEILOEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREÇO VIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta Oitava Turma Cível tem concedido o benefício da gratuidade judiciária aos jurisdicionados que comprovam perceber até 5 (cinco) salários-mínimos, critério objetivo também utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Precedentes desta Corte.
2. O instituto da alienação fiduciária de imóvel, conceituado pelo art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal.
3. À míngua de qualquer documento comprobatório acerca da real natureza do negócio jurídico firmado entre a autora e a ré, mantém-se a validade da Escritura Pública regularmente firmada entre as partes, a qual instituiu alienação fiduciária sobre bem imóvel. Decerto que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a invalidade alegada.
4. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.
5. Apesar de a apelante sustentar durante o processo que foi surpreendida com a notificação da inquilina para desocupação do imóvel, é certo que restou comprovado nos autos que foi notificada pessoalmente para purgar a mora. Após constituição em mora do devedor e persistido o inadimplemento, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário, na forma do art. 26, caput e parágrafo 7o, consoante certidão de ônus do imóvel.
6. Oportuno ressaltar, os prejuízos declinados pela apelante decorreram da sua desídia no pagamento da parcela pactuada e não de violação ao exercício do direito de preferência, previsto no art. 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97.
7. Quanto a alegação de que houve simulação no ato de venda do bem em leilão, é certo de que as informações prestadas pelo leiloeiro na elaboração da carta de arrematação se revestem de fé pública, somente ilidida por prova em contrário. A parte autora não produziu nenhuma prova nos autos, de modo que incide o brocardo jurídico Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt (nada alegar e não comprovar o alegado se equivalem).
8. Do mesmo modo, não prospera a alegação de preço vil, porquanto o imóvel foi arrematado em percentual correspondente a 86% (oitenta e seis por cento) do valor da garantia.
9. Recursos conhecidos e não providos.